Tribunal: TJMT
Processo: 1009008-26.2024.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009008-26.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ETSON ADILIO DA LUZ - CPF: 792.980.441-00 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
QUESTIONAMENTO AMORTIZAÇÃO, JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS EFETIVAMENTE APLICADOS. NA PRÁTICA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL
CONTÁBIL
REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, sem a realização da prova pericial contábil requerida, e o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial contábil solicitada pelo autor, configura cerceamento de defesa em ação revisional de contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado é o destinatário da prova e deve aferir sua pertinência, mas não pode indeferir prova técnica quando a controvérsia envolve questões que extrapolam o conhecimento jurídico comum.

A análise do método de amortização (Tabela
Price
) e da diferença entre juros contratados e efetivamente aplicados demanda conhecimentos de matemática financeira, sendo necessária a realização de perícia contábil.

O julgamento antecipado, sem oportunizar a produção da prova pericial previamente requerida, configura cerceamento de defesa e viola o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a improcedência do pedido por ausência de provas, sem possibilitar sua produção, caracteriza cerceamento de defesa (
AgRg
no REsp 1087375/MS;
AgRg
no REsp 1394556/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova técnica essencial em ação revisional de contrato bancário configura cerceamento de defesa.

A análise de métodos de amortização e da aplicação de juros em contratos bancários exige perícia contábil, quando requerida pela parte e relevante ao deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1087375/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 18.12.2014,
DJe
04.02.2015; STJ,
AgRg
no REsp 1394556/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 12.11.2013,
DJe
20.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1009008-26.2024.8.11.0045

APELANTE:
ETSON ADILIO DA LUZ

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ETSON ADILIO DA LUZ, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, ajuizada em face do BANCO VOTORANTIM S
/A
.

Por conseguinte, condenou
o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência no importe equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa
e suspensa
a exigibilidade
(
art. 98, §3o, do
CPC).

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a revisão d
e
cláusulas contratuais abusivas.

Em suas razões (
id
307792875), sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial
.

No mérito, argumenta a necessidade de redução das parcelas do financiamento, alegando que o contrato foi superfaturado com a cobrança ilegal de valores que não refletem o crédito adquirido.

Afirma que o método de amortização de juros aplicado pelo réu (Tabela
Price
) onera de forma oculta o consumidor, devendo ser substituído pelo método SAC ou GAUSS.

Sustenta a necessidade de revisão dos juros remuneratórios, argumentando que não podem ser superiores aos juros moratórios, sob pena de sua redução.

Alega que os juros moratórios previstos no contrato (6,00%) estão muito acima do legalmente permitido, requerendo sua redução para o patamar máximo de 1% ao mês.

Sustenta a nulidade da cobrança de tarifas (cadastro, avaliação e registro de contrato)

ou
,
alternativamente, requer a análise de sua onerosidade excessiva.

Por fim, requer a reforma da sentença quanto aos honorários de sucumbência
.

C
ontrarrazões
, id
307792877
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Em suas razões (
id
307792875), sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial contábil requerida, a qual seria imprescindível para a correta análise da aplicação dos termos pactuados no contrato, especialmente quanto ao método de amortização.

Após detida análise dos autos, passo a proferir meu voto.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que alega ter sido prejudicado pelo julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial contábil requerida.

O apelante sustenta que a prova técnica seria imprescindível para a correta análise da aplicação dos termos pactuados no contrato, especialmente quanto ao método de amortização e à divergência entre os juros pactuados e os efetivamente aplicados.

R
essalta-se que o cerne da controvérsia reside no método
de amortização
e juros efetivamente aplicados nos cálculos do contrato.

É cediço que o
magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção para a formação de seu convencimento.

Contudo, quando a matéria controvertida envolve questões técnicas que fogem ao conhecimento jurídico ordinário, a prova pericial pode se mostrar essencial para o deslinde da controvérsia.

No caso em apreço, verifica-se que o apelante questiona não apenas a legalidade das cláusulas contratuais em abstrato, mas também a forma de aplicação prática dessas cláusulas pela instituição financeira, especialmente no que concerne ao método de amortização utilizado e seus efeitos sobre o saldo devedor.

A análise da adequação do método de amortização e a verificação de eventual discrepância entre os juros contratados e os efetivamente aplicados demandam conhecimentos técnicos específicos de matemática financeira que extrapolam o conhecimento jurídico comum, tornando recomendável a realização de perícia contábil.

Nesse contexto, considerando que o apelante manifestou expressamente seu interesse na produção de prova pericial e que tal prova poderia ser relevante para o esclarecimento das questões técnicas suscitadas, entendo que o julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, configurou cerceamento do direito de defesa do apelante.

Nesse contexto
:

“[...]. 2. Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte. 4. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no REsp 1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014,
DJe
04/02/2015)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]. 2. [...]. Destaque-se que, no caso de indeferimento de provas, ou de julgamento antecipado a lide, o pedido não poderá ser julgado improcedente com base na ausência de provas, sob pena de ficar configurado o cerceamento de defesa. [...].” (
AgRg
no REsp 1394556/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe
20/11/2013).

Assim, acolho a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a realização da prova pericial contábil requerida pelo apelante.

Em razão do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, fica prejudicada a análise do mérito recursal neste momento processual.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a realização da prova pericial contábil requerida pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025